Tribunal: TJSP
Processo: 0042449-96.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2015-06-16

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidor público estadual. Incapacidade total e permanente para o trabalho, segundo a perícia. Aposentadoria com proventos integrais. Artigos 222, I e 226, I, 2, da Lei no 10261/1968. Devida Gratificação Geral durante os períodos de afastamento, também reflexos da Gratificação Geral e do adicional de insalubridade sobre férias acrescidas de um terço e 13o

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidor público estadual. Incapacidade total e permanente para o trabalho, segundo a perícia. Aposentadoria com proventos integrais. Artigos 222, I e 226, I, 2, da Lei no 10261/1968. Devida Gratificação Geral durante os períodos de afastamento, também reflexos da Gratificação Geral e do adicional de insalubridade sobre férias acrescidas de um terço e 13o salário. Adicional de insalubridade que continuou sendo pago durante os períodos de afastamento, sendo afastada essa parte equivocada na condenação que sequer foi objeto de pedido. Demanda procedente. Correção monetária e juros de mora segundo a orientação atual do STJ sobre a aplicação da Lei 11960/2009, pela sistemática dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios que são alterados para dez por cento do valor da condenação. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000410572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 0042449-
96.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
APARECIDO LUCENA CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 15 de junho de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042449-96.2009.8.26.0053 -
2
VOTO No 21958
APELAÇÃO no 0042449-96.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LUIZ APARECIDO LUCENA CABRAL
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Servidor
público estadual. Incapacidade total e permanente para o
trabalho, segundo a perícia. Aposentadoria com proventos
integrais. Artigos 222, I e 226, I, 2, da Lei no 10261/1968.
Devida Gratificação Geral durante os períodos de
afastamento, também reflexos da Gratificação Geral e do
adicional de insalubridade sobre férias acrescidas de um
terço e 13o salário. Adicional de insalubridade que
continuou sendo pago durante os períodos de afastamento,
sendo afastada essa parte equivocada na condenação que
sequer foi objeto de pedido. Demanda procedente. Correção
monetária e juros de mora segundo a orientação atual do
STJ sobre a aplicação da Lei 11960/2009, pela sistemática
dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios que são
alterados para dez por cento do valor da condenação.
Recurso e reexame necessário parcialmente providos.
A sentença, proferida pelo eminente juiz, Doutor Renê
José Abrahão Strang, julgou procedente demanda de aposentadoria por invalidez, a
partir da data indicada pela perícia médica, à razão de cem por cento do salário de
benefício, nos termos do artigo 44 da Lei n° 8213/1991; reflexos da gratificação geral
sobre férias acrescidas de um terço; adicional de insalubridade descontado durante o
período de afastamento, mais reflexo sobre férias acrescidas do terço constitucional e
décimo terceiro salário; gratificação geral do período de afastamento com reflexo nas
férias, décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal; com correção
monetária desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora, nos termos da Lei no
11960/2009, tendo fixado honorários advocatícios em quinhentos reais (fls. 193).
Acolhidos parcialmente embargos de declaração do
autor e rejeitados os da ré (fls. 211 e 243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042449-96.2009.8.26.0053 -
3
Apela o autor por correção monetária pelo INPC, juros de
mora na forma do artigo 406 do Código Civil e honorários advocatícios em, no mínimo,
dez por cento do valor da condenação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, segundo o
enunciado 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida.
Alegando sérios problemas de saúde, postulou o autor
aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, no cargo de Agente de Serviços
Escolares, pagamento da gratificação geral durante o período de afastamento por
licença-saúde, reflexos da gratificação geral e do adicional de insalubridade sobre
férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário.
Servidor público estadual ocupante do cargo de Agente
de Serviços Escolares desde 04-08-1987 dizendo sofrer de sérios problemas de saúde,
postulou aposentadoria por invalidez com proventos integrais, além da gratificação
geral descontada ao longo do período em que permaneceu de licença saúde, mais
reflexos da gratificação geral e do adicional de insalubridade sobre férias acrescidas de
um terço e décimo terceiro salário.
A questão foi examinada pela sentença com base nas
regras da Lei no 8213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência
Social.
Todavia, as disposições são as da Lei no 10261/1968,
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado:
Artigo 222 - O funcionário será aposentado:
I - por invalidez;
Artigo 223 - A aposentadoria prevista no item I do artigo
anterior, só será concedida, após a comprovação da invalidez do funcionário, mediante
inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042449-96.2009.8.26.0053 -
4
(...)
Artigo 226 - O provento da aposentadoria será:
I - igual ao vencimento ou remuneração e demais
vantagens pecuniárias incorporadas para esse efeito:
(...)
2 - quando ocorrer a invalidez.
Consta que o autor vem sofrendo de problemas de
saúde desde 2006, quando foi operado para retirada de tumor medular na coluna, com
relatório médico da época sugerindo o afastamento definitivo do trabalho por total
incapacidade (fls. 28/34).
Foi submetido, em 2009, a nova cirurgia em razão de
bexiga neurogênica e incontinência fecal, com indicação médica de impedimento para
qualquer atividade laboral, em caráter definitivo (fls. 35/36).
Submetido à perícia judicial, o expert concluiu que o
autor (fls. 169/173):
“ (...) encontra-se com incapacidade total e definitiva para
o trabalho. Apresenta tumor medular plasmocitoma CID: C72. Iniciou tratamento em
20/02/06, operado em 20/04/06 para ressecção de tumor medular lombo-sacro,
operado em 08/09/08 para cirurgia de cerclagem anal. Em 07/0/08 o DPME foi
favorável à aposentadoria e nas outras avaliações desfavorável. Em 04/11/10 nova
cirurgia de retirada de tumor medular da coluna torácica, sendo diagnosticado
plasmocitoma.
Concluímos
que
o
periciando
encontra-se
com
incapacidade total e definitiva para o trabalho desde 20/04/06
data da primeira
cirurgia. Apresenta paraparesia crural moderado, bexiga neurogênica e incontinência
fecal.”
As guias de perícia médica indicam que o autor
permaneceu em licença saúde de maio de 2006 a agosto de 2009, corroborando a
conclusão do perito judicial acerca de sua incapacidade laborativa desde a primeira
cirurgia, o que também vai ao encontro do relatório médico da época da operação (fls.
28/34 e 42/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042449-96.2009.8.26.0053 -
5
Em outubro de 2007, a diretora da escola em que o autor
exercia suas funções apresentou relatório de sua situação funcional, nos seguintes
termos: o funcionário não consegue desempenhar as funções acima relatadas e
reclama constantemente de fortes dores, estando visível em sua expressão, no modo
de andar e agir, e conforme atestados médicos, comprovando a impossibilidade de
desenvolver suas atividades laborativas, necessitando assim, afastar-se de suas
atividades profissionais (fls. 58).
Apesar disso, o pedido de aposentadoria por invalidez foi
indeferido por duas vezes e, em 05-06-2009, o autor foi readaptado (fls. 60/63).
Restou evidenciada a incapacidade total e permanente
do autor para o trabalho, atestada por médico de órgão oficial, conforme exigido pela
Lei no 10261/1968, de modo que o autor faz jus à aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, com fundamento nos artigos 222, I e 226, I, 2, ambos da Lei no
10261/1968.
Enquanto permaneceu afastado de suas funções em
virtude de licença saúde, a Gratificação Geral instituída pela Lei Complementar no
901/2001 não poderia ter sido descontada, tendo em vista que se trata de vantagem de
caráter geral que contempla todos os integrantes da carreira, de forma não condicional,
integrando a remuneração regular e por isso conta com a garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 191 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo:
Artigo 191 Ao funcionário que, por motivo de saúde,
estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante
inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento
ou remuneração.
Assim, são devidos os valores respectivos que não foram
pagos nos períodos de afastamento por motivo de licença-saúde, dos cincos anos
anteriores ao ajuizamento da ação.
São igualmente devidos os reflexos da Gratificação Geral
e do Adicional de Insalubridade, dos períodos de afastamento para tratamento da
saúde, dos cincos anos anteriores ao ajuizamento da ação, sobre as férias acrescidas
de um terço e décimo terceiro salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042449-96.2009.8.26.0053 -
6
Ressalte-se que não houve pedido de pagamento de
adicional de insalubridade dos períodos de afastamento, que continuou sendo pago, de
modo que não subsiste a sentença neste ponto (fls. 25/27 e 211).
Dada a declaração de inconstitucionalidade parcial do
artigo 5o da Lei 11960/2009, pelo STF, em 14-03-2013, no julgamento da ADIN 4357, e
a jurisprudência daquela Corte contrária ao uso da taxa referencial como fator de
correção monetária, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de correção monetária com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a partir dos
correspondentes vencimentos, e juros de mora, a partir da citação, com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a
redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no
1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime,
com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j.
26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Quanto aos os honorários advocatícios, são alterados
para dez por cento do valor da condenação, para melhor atender à regra e critérios do
artigo 20, § 4o, do CPC.
Na forma do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao
recurso da autora e ao reexame necessário.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica